Tribunal: CARF
Processo: 14041.001266/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001266/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001266/2008-63
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.820/2010, às e-fls. 571/577, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória,
em razão de ter a autuada preparado folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidas pela Seguridade Social (CFL 30), em relação ao período de 01/2004 a 12/2004,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 10/16 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.158.080-3.
O relatório fiscal informa que a empresa não preparou folhas de pagamento de
todos os segurados a seu serviço, não incluindo:
- os valores pagos para a contribuinte individual Sra. Carmem Cecília Camatari
Galvão — PIS n ° 13063626267, nas competências 05/2004 e 08/2004, que, por não estarem na
folha de pagamento em papel, nem digital, foram apurados por meio dos recibos de prestação de
serviços fornecidos pela empresa:
- os valores pagos para outros contribuintes individuais apurados na Conta:
6.2.1.04.000020-Despesas sem comprovantes legais;
- os valores pagos ao Sr. Marcelo Mendonça Carneiro, a título de aluguel de um
flat no aparthotel Bonapart, nas competências 01/2004 a 11/2004.
Esta omissão de remuneração de segurados na folha de pagamento caracterizou-se
infração tipificada no artigo 32, I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo
225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 580/595, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
- incompetência do servidor que efetuou o lançamento, pois o seu ingresso, posse e
exercício no cargo público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não se deu na
forma estatuída pelo art. 8 ° da Lei n° 8.112/90, sendo nulo o procedimento fiscal;
- imprestabilidade jurídica do MPF ou mesmo, com relação a alguns processos, sua
inexistência, o que acarreta nulidade do feito .fiscal. No entanto, alega que; estando
vencido o prazo de validade do MPF, o mesmo foi renovado em nome do mesmo agente
autuante, bem como, tendo sido exarado em 29/05/2008, foi prorrogado em 25/11/2008,
após 174 dias, discrepando - da norma instituidora que determinou o prazo de .validade
até 120,— dias;
- não consentaneidade da capitulação legal com os fatos de ritos, capitulação genérica,
constando haver capitulação no artigo 33, parágrafos 3 e 6 da Lei 8.212/91, a qual não
se relacionada com o lançamento efetuado;
- precariedade da instrução processual, não existindo normas legais que . permitem o
uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir tributo.
- que os fatos sobre a irregularidade das GFIP já foram sobejamente combatidas na
impugnação ao lançamento da obrigação principal; assim, deve este auto, acessório,
seguir o mesmo destino daqueles,
- que pelos autos de infrações principais 14041.001265/2008-19, 14041.001267.2008-
16, já foi imposta multa de oficio, constituindo a presente cobrança em tripla
penalidade;
- que a aplicação da multa agravada não encontra amparo no parágrafo 5 ° do art. 32, da
Lei 8.212/91, porque tal dispositivo foi revoado pela Medida Provisória 449/08;
- que o art. 284, I1, do RPS, não encontra amparo legal no artigo 32 da Lei 8.212/91;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

INCOMPETÊNCIA AUDITOR

Alega a contribuinte que a autoridade lançadora não detinha competência para
efetuar o lançamento.
Pois bem, a alegação de incompetência do Servidor autuante denota-se
equivocada, já que a competência fiscal exercida tem guarida na legislação fiscal discriminada
no Relatório Fundamentos Legais do Débito- FLD, de fls. 20/22, relativa às várias competências
abrangidas nesta autuação. Destaca-se que, para as competências posteriores a 02/05/2007, a
competência fiscal é praticada com amparo na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que extinguiu a
Secretaria da Receita Previdenciária, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social,
responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Esta Lei entrou
em vigor no dia 02/05/2007, e, a partir desta data, as contribuições previdenciárias passaram a
ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, com a vigência da nova Lei, os cargos e atividades foram
centralizadas para a Receita Federal do Brasil.
Ademais, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ser o MPF imprestável.
Causa estranheza tal afirmação, visto que, conforme consta dos autos, o MPF foi
prorrogado até 25 de novembro de 2008 e depois, até 24 de janeiro de 2009, e não em
25/11/2008, como alega a autuada. Desse modo, há MPF válido que alberga todo o período da
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

ação fiscal, bem como todas as autuações efetuadas, não havendo que se falar em novo MPF
emitido durante a ação fiscal praticada, nem em afronta ao parágrafo único do art. 14 da Portaria
n ° 11.371/07.
Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste
Relator, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MOTIVAÇÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL GENÉRICA

Por derradeiro no que diz respeito as preliminares, a contribuinte alega não haver
consentaneidade da capitulação legal com os fatos descritos, bem como ser genérica.
Sem razão a recorrente!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que concerne à alegação de haver precariedade da instrução processual não
existindo normas legais que permitem o uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir
tributo, tem-se que as intimações feitas através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, às fls. 38/40, para apresentação dos documentos em meio magnético,
(Mídia Digital) é consubstanciada, entre outras, na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação
dada pela MP 2.158-35, de 24/08/2001, art. 11 e 12; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°; Lei n°
8.212/91, artigo 32, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999 (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003), art. 225, § 22.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 30)

Primeiramente é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de
defesa, uma vez que “reitera”, confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de
Infração, foram devidamente enfrentadas, quando da análise dos recursos voluntários
apresentados nos processos que tratam dos lançamentos das obrigações principais, julgados na
mesma sessão de julgamento.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas.
Pois bem, o julgamento do processo de obrigação principal na mesma sessão de
julgamento em que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma Ordinária,
na presente por NEGAR provimento ao recurso voluntário apresentado no referido processo,
mantendo parte dos fatos geradores que ensejaram o lançamento ora debatido (reformado parte
pela DRJ), deve ser mantida a multa aplicada.
Sendo assim, conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é
obrigado a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas
palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001266/2008-63

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Saliente-se também que a agravante consubstanciada no art. 290 do RPS deve-se
ao fato de a autuada ter incorrido em reincidência, caracterizando-se a reincidência a prática de
nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos contados da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento da multa aplicada ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior; desse modo, há, nos autos, como prova da reincidência exigida no
normativo para exacerbação, o fato de a empresa possuir os seguintes AI anteriores: AI
35.588.757-6 - CFL 68 - com trânsito em julgado em 18/08/2004 e AI 35.588.758-4 - CFL 69 -
trânsito em julgado em 05/02/2004.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 606
DF CARF MF
Original